Tribunal: TJDFT
Processo: 0798726-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito processual civil. valor da causa. juizados especiais. valor de alçada. resolução contratual. art. 292 do cpc. valor do contrato. valor pretendido à título de danos morais. enunciado 39 do fonaje. contrato vigente. pretensão de resolução da avença. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou extinta a ação, sem apreciação de mérito, com amparo nos artigos 3.o, I e 51, II, da Lei 9.009/95.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68525588). Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a o acerto da sentença que extinguiu o processo em razão de a pretensão autoral supostamente exceder a quarenta vezes o salário-mínimo.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 3o, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas aquelas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. Nesse aspecto, o art. 51 determina a extinção do processo quando inadmissível o procedimento instituído na Lei. Já o art. 292 do CPC preconiza, em seus incisos II, V e VI, que o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida e, na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido, sendo que na demanda em que houver cumulação de pedidos, a quantia corresponderá à soma dos valores de todos eles. Ressalta-se que, embora o Enunciado 39 do FONAJE estabeleça que o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido, no presente caso o contrato sequer foi rescindido, sendo esta uma das pretensões autorais.
5. Traçado esse contexto, observa-se que o autor adquiriu cota em empreendimento imobiliário, em regime de multipropriedade, com previsão de entrega da unidade para setembro de 2024. Relata que, diante da omissão de informações quanto à efetiva entrega do empreendimento, optou pela resolução da avença. Nesse contexto, pleiteia a resolução do contrato por inadimplemento, com devolução das parcelas já adimplidas (R$ 2.352,44), do que foi pago à título de comissão de corretagem (R$ 4.454,00), além de aplicação de multa penal de R$ 25% sobre os valores pagos e R$ 10.000,00, à título de danos morais. Assim, defende que o valor da causa é o montante do que já foi pago, somado aos danos morais, o que perfaz o valor de R$ 22.835,71. Sustenta, também, que comprovou os valores das parcelas, assim como demonstrou o pagamento destas. Por fim, ressalta que o que se deve considerar é o proveito econômico almejado no caso concreto, consistente na devolução dos valores já adimplidos e do quantum exigido à título de dano extrapatrimonial, em atenção ao Enunciado 39 do FONAJE, ressaltando que há decisões de 2024 que consideram o valor da causa como correspondente ao valor do proveito econômico.
6. Apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, o que se busca é efetivamente a resolução do contrato e a condenação à título de danos morais, tal como consta do terceiro e quarto itens do ponto 2 dos pedidos (ID 68121180 - Pág. 16), de modo que o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato, somado ao montante de R$ 10.000,00. Ressalta-se que, conforme razões que fomentaram a edição do próprio Enunciado 39, para quantificação benefício econômico deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC/2015, no que aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.
7. Em reforço, é com a resolução do contrato que seus efeitos deixarão de existir. Por isso, como se pretende afastar os efeitos do contrato, tal como se observa dos pedidos iniciais e tratativas extrajudiciais entre as partes (ID 68121185), primeiro deve haver o desfazimento do vínculo entre as partes, sendo o valor do contrato é de fato superior ao da alçada, sendo inafastável a incompetência dos juizados, tal como decidido na origem. Estes é o entendimento desta turma recursal (Acórdão 1812771, 0718532-85.2023.8.07.0007, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024).
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 3o; CPC, art. 292; FONAJE, Enunciado 39.